Tribunal: TJPA
Processo: 0801387-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801387-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESMERINDO DA CRUZ DE AQUINO

AGRAVADO: PEDRO ALVES DE LIMA TORRES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EM FACE DA PANDEMIA SUSPENSÃO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA - SAÚDE PÚBLICA – DEVERÁ SER CUMPRIDO O MANDADO, ASSIM QUE RESTABELECIDO TODO O FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO ESCOLAS ETC. - DECISÃO A
QUO
CONFIRMADA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

Reintegração de posse. Diante da alteração da situação fática, em face da Pandemia de COVID-19,
suspende-se excepcionalmente e temporariamente
a efetivação da reintegração que colocaria em risco os profissionais envolvidos no ato e a família ocupante do imóvel. Sopesamento de interesses que impõe a suspensão da reintegração da medida, até normalização da situação. Precedentes jurisprudenciais.

Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso de agravo de instrumento
desprovido
. Decisão
a quo
confirmada, com as observações consignadas no voto condutor.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE RURÓPOLIS-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0801387-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESMERINDO DA CRUZ DE AQUINO

AGRAVADO: PEDRO ALVES DE LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 .. 3015

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

C/C
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
(Id. Num. 4563874), interposto por ESMERINDO DA CRUZ DE AQUINO, inconformado com a decisão (Id. Num. 4563882), proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Rurópolis/PA, nos autos da Ação Possessória n.º 0800411-23..2020.8.14.0073, que
DEFERIU

medida liminar de reintegração de posse em favor do agravado PEDRO ALVES DE LIMA.

Consta da
decisão combatida
(Id. Num. 4563882), que o juízo
a quo,
entendeu que pelas razões de fato e de direito expostas, assim como por efeito dos requisitos do art. 561, nos termos do art. 562 ambos do CPC/15, direito assiste ao autor, e
DEFERIU a medida liminar
para reintegrá-lo na posse, do imóvel em questão, representado pelo lote rural com uma área de 102,2250 ha (cento e dois hectares, vinte duas ares e cinquenta centiáres), constante nos registros do INCRA sob o título Nº PA 006148, processo administrativo nº 56427.001769/2014-58, VICINAL SUL DO KM 60 DA BR 230, Cidade de Rurópolis-Pará, invadido pelo réu, objeto da presente demanda, e determinou ao requerido que desocupe a área invadida, no prazo de 72 horas, sob pena de responsabilidade criminal e aplicação de multa diária.

Irresignado com a decisão deferitória de liminar de Reintegração de Posse, o requerido/agravante interpôs o presente recurso (Id. Num. 4563874), sustentando, em síntese, que o
decisum
não deve prosperar, pois o pedido não atende aos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada, uma vez, que não ficou demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações.

Aduziu, que além das robustas provas apresentadas nos autos principal, em sede de Contestação pelo Requerido, ficou cristalina a verdade dos fatos, e assim sendo, nada mais justo que a revogação da liminar deferida indevidamente.

Asseverou que no caso presente, a concessão da Tutela Recursal, ora requerida, se faz necessária, haja vista que o Agravante não possui condições de adquirir outra morada, pois todos os seus recursos foram empregados em benfeitorias no imóvel em questão, conforme se depreende das inúmeras provas carreadas aos autos da ação principal.

Ressaltou o agravante que tem seu trabalho na roça, onde cuida de suas plantações e criações, de forma que interrompê-lo implicaria em prejuízos incalculáveis. E mais, a sua permanência juntamente com sua família no imóvel questionado, não confere risco de resultado útil do processo.

Com esses argumentos, transcreveu legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, e ratificou o pedido de concessão da tutela recursal postulada. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

Em exame de cognição sumária MANTIVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, entretanto, determinei a sua
suspensão temporária
, enquanto perdurar a pandemia do
coronavírus
.

Determinei ainda, a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações.

Por fim, intimação da parte agravada na forma da lei.

Certidão (Id. Num. 4964671) informa que a parte agravada não contrarrazoou o recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Destaco que diante da situação anômala que estamos passando, ou seja, a pandemia do coronavírus, fiz algumas considerações quando da análise do efeito perfunctório.

Naquela oportunidade, após compulsar detidamente os autos eletrônicos, frisei que
correta a decisão agravada
. E mais, que
n
ão obstante os esmerados argumentos expendidos pela parte agravante, não tinham o
condão
de infirmar os fundamentos insertos na decisão recorrida, que merece ser mantida, haja vista que prolatada de forma clara e precisa, tendo o magistrado
a quo
justificado as razões pelas quais assim decidiu.

Dito isto, cabe salientar que neste momento em exame de cognição exauriente, que é típica dos procedimentos que objetivam o desfecho definitivo do conflito trazido ao juiz, no qual se busca a solução do litígio, visando atender aos anseios do jurisdicionado, passo a resolver a controvérsia trazida ao crivo do Poder Judiciário.

Pois bem! Como já evidenciado, a questão posta, não merecendo maiores debates e aprofundamentos, até porque, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto da r. decisão agravada.

Nesse contexto, cabe ponderar, que o posicionamento adotado e declinado na minha primeira decisão (Id. Num. 4612690), em juízo de probabilidades, se mantém inalterado.

Na ocasião, transcrevi a certidão exarada pelo Oficial de Justiça Marcio Anaicy Silva Carvalho, informando que deixou de cumprir a ordem judicial de Reintegração de Posse, em decorrência da
Lei Estadual 9.212 de 14 de janeiro de 2021
,
que suspende a execução de tal medida enquanto perdurar o estado de calamidade pública previsto no Decreto nº 6, de 20 de março de 2020
, e por consequência estava devolvendo o mandado para superior decisão.

De fato, não se pode desconhecer que a emergência sanitária causada pela pandemia da covid-19 torna a suspensão da reintegração de posse uma medida humanitária, sobretudo nos municípios do Estado do Pará, onde o contágio se mantém elevado.

Prossegui dizendo e ressaltando a excepcionalidade da medida para viabilizar que as pessoas fiquem em casa, e possam reduzir a possibilidade de contágio nestes tempos de pandemia para preservação da saúde e da vida da nossa população.

Observei que a recomendação dos Tribunais Pátrios é no sentido da suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais, seja em áreas urbanas ou rurais no atual contexto pandêmico provocado pela Covid-19, reduzindo-se o risco de transmissão comunitária do vírus.

No nosso Estado, a Lei Estadual-Pa, n° 9.212 de 14 de janeiro de 2021, disciplina a matéria.

Noutro viés, é forçoso o reconhecimento de que o caso em tela, a medida não demanda urgência no cumprimento do mandado de reintegração na posse pela parte Agravante, podendo ocorrer a sua
suspensão temporária.

Deste modo, ressalto novamente a temporariedade da suspensão do cumprimento da ordem de reintegração,
devendo perdurar até posterior deliberação
, com a normalização da pandemia e do funcionamento pleno dos serviços judiciários no país,
deverá ser cumprida a medida liminar nos termos em que foi deferida pelo Togado Singular
.

Nesse sentido, colacionei o Decreto Judiciário nº 172/2020, que dispõe sobre a prevenção à pandemia da COVID-19 no âmbito do
Poder Judiciário do Estado do Paraná
, o qual determinou a suspensão do “cumprimento de ordens de reintegração de posse por invasões ocorridas anteriormente à expedição deste Decreto” decisão prorrogada pelos decretos de nº 227/2020, 244/2020, 262/2020 e 303/2020.

Também pelo mesmo motivo, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), que integra o Ministério Público Federal, solicitou que o CNJ - Conselho Nacional de Justiça, tome providências para suspender reintegrações, despejos e remoções judiciais e extrajudiciais em todo o país. (fonte:
https://www.conjur.com.br
/leitor/cadastro).

A propósito, sobre a matéria, colacionei os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUSPENSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS QUE TORNA NECESSÁRIA A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA MEDIDA. De fato, a emergência sanitária causada pela pandemia da covid-19 torna a suspensão temporária da reintegração liminar de posse uma medida humanitária
, sobretudo no Município de São Paulo. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20940699220208260000 SP 2094069-92.2020.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 16/07/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Decisão que determinou a reintegração
de posse
da área da faixa de dutos Obati Km 17+337m ao 17+550m e 17+835m ao 18+050m, também conhecida como Travessa Mirassol e Rua Taboas -
Impossibilidade, em razão da situação atual da Pandemia pelo COVID-19 - Situação de hipervulnerabilidade dos ocupantes da área
- Ocupação antiga - Decisão prolatada antes da pandemia - Perigo na demora inverso -
Necessidade de suspensão da medida, até normalização da situação
- Recurso provido.” (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2083922-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA - Rescisão contratual Retorno das partes ao status quo ante cumprimento de sentença Inconformismo da exequente contra decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação lançada pelos executados, suspendendo decisão anterior que havia determinado a expedição de mandado de reintegração da autora na posse do imóvel, condicionando-a à devolução dos valores pagos pelos réus/executados Pleito de reintegração de posse que é viável, pois a questão já foi decidida por esta C. Turma Julgadora quando do julgamento do recurso de apelação proferido nos autos principais Não há que se condicionar a reintegração da exequente na posse do bem imóvel objeto da contenda ao pagamento de eventuais valores
Reintegração compulsória, porém, que, até segunda ordem, está prejudicada, em razão da crise sanitária decorrente da pandemia causada pelo novo corona vírus (COVID-19)
"Somente nos casos indispensáveis deverá haver expedição de mandado para cumprimento pelo Oficial de Justiça, que será acionado via telefone e receberá o ato a ser praticado através de seu e-mail institucional" (Comunicado Conjunto nº 37/2020, que regulamenta o Provimento CSM nº 2550/2020 ) Decisão reformada
Recurso provido em parte.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2029859-32.2020.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado).

Salienta-se que a suspensão é
EXCEPCIONAL e TEMPORÁRIA
, em face da pandemia, e este é o único e efetivo impedimento para que se cumpra a reintegração de posse, razão pela qual, assim que restabelecido todo o funcionamento de comércio, indústria, escritórios, escolas, serviços e meios de transporte no território e no município, deverá ser cumprido o Mandado. Para tanto basta a deliberação do juízo
a quo
.

À conta de tais fundamentos, e em face da ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas lhe nego provimento, com as observações consignadas no voto condutor.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/06/2021